Tribunal: STF
Processo: RE 113171
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
VALIDADE CONTRA TERCEIROS.
A ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR VALE CONTRA TERCEIROS
SE REGISTRADO O RESPECTIVO INSTRUMENTO NO REGISTRO DE TITULOS  E
DOCUMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DE CONSTAR DO CERTIFICADO DE REGISTRO
DE QUE TRATA O ART. 52 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.